Tribunal: STJ
Processo: 1010706-32.2023.8.26.0224
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2682836 - SP(2024/0242530-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: WELLINGTON LUIZ SANTOS
ADVOGADOS
: FABRÍCIO AUGUSTO AGUIAR LEME - SP216534
PAULO ANTÔNIO FERRANTI DE SOUZA - SP211843
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: RICARDO RIBEIRO DE LUCENA - SP047490
CLAYTON CAMACHO - SP076757
BRUNO LOBO VIANNA JOVINO - SP262341
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
MONITÓRIA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARA
CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por ausência de demonstração de violação ao
do CPC, incidência
art. 700
da Súmula n. 7 do STJ e ausência de cotejo analítico quanto à alínea c, nos termos
do
§ 1o, do CPC.
art. 1.029,
2. A controvérsia diz respeito à suficiência da documentação para aparelhar ação
monitória fundada em empréstimo bancário.
3. A sentença julgou extinto o processo sem resolução do mérito por inadequação
da via eleita, ante a ausência de prova escrita sem eficácia executiva, e fixou
honorários em 10% do valor da causa.
4. A Corte de origem reformou a sentença para reconhecer a suficiência dos
documentos, constituir título executivo judicial, rejeitar os embargos monitórios e
inverter a sucumbência, com honorários de 10% sobre o valor atualizado da
condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve violação ao
do
art. 700
CPC pela idoneidade dos demonstrativos, extratos e ficha-proposta como prova
escrita para a monitória; (ii) saber se houve violação ao
do CPC por
art. 1.022
contradição e omissão quanto à negativa de contratação e inadimplemento e à
suficiência dos documentos; (iii) saber se o acórdão negou vigência ao art. 485,
VI, do CPC ao afastar a extinção sem julgamento do mérito por inadequação da
via; e (iv) saber se há divergência jurisprudencial apta ao conhecimento pela alínea
c do
III, da Constituição.
art. 105,
Documento eletrônico VDA54043235 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:20:16
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 794ca011-49c5-4b81-bfe3-068bbad18105

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A pretensão de revisar a conclusão da Corte de origem sobre a suficiência e
idoneidade da prova escrita para a ação monitória demanda reexame do acervo
fático-probatório, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
7. Não se verifica violação ao
do CPC, pois o Tribunal de origem
art. 1.022
enfrentou a matéria de forma expressa e coerente, afirmando a eficiência da
instrução e a ausência de negativa de contratação e inadimplemento.
8. O dissídio jurisprudencial não foi demonstrado, por ausência de cotejo analítico
nos termos do
§ 1o, do CPC e do
§ 1o, do RISTJ; ademais, a
art. 1.029,
art. 255,
incidência da Súmula n. 7 do STJ sobre a mesma questão impede o conhecimento
do especial pela alínea c.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
: “1. A Súmula n. 7 do STJ obsta o reexame da suficiência da
Tese de julgamento
prova escrita e das circunstâncias fáticas da ação monitória. 2. Não há violação ao
do CPC quando o Tribunal de origem enfrenta de forma fundamentada
art. 1.022
as questões essenciais. 3. A ausência de cotejo analítico, nos termos do art. 1.029,
§ 1o, do CPC e do
§ 1o, do RISTJ, impede o conhecimento do dissídio
art. 255,
pela alínea c, agravado pela incidência da Súmula n. 7 do STJ.”
CPC, arts. 700, 1.022, 485, 1.029, § 1o, 85, § 11;
Dispositivos relevantes citados:
RISTJ,
§ 1o.
art. 255,
STJ, Súmula n. 7; STF, Súmula n. 284; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
Súmula n. 211; STJ,
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
REsp n. 2.190.623/PR,
Cueva, Terceira Turma, julgados em 24/2/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso
03/02/2026 09/02/2026,
mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos
Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54043235 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:20:16
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 794ca011-49c5-4b81-bfe3-068bbad18105

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2682836 - SP (2024/0242530-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: WELLINGTON LUIZ SANTOS
ADVOGADOS
: FABRÍCIO AUGUSTO AGUIAR LEME - SP216534
PAULO ANTÔNIO FERRANTI DE SOUZA - SP211843
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: RICARDO RIBEIRO DE LUCENA - SP047490
CLAYTON CAMACHO - SP076757
BRUNO LOBO VIANNA JOVINO - SP262341
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
MONITÓRIA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARA
CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por ausência de demonstração de violação ao
do CPC, incidência da
art. 700
Súmula n. 7 do STJ e ausência de cotejo analítico quanto à alínea c, nos termos do
§ 1o, do CPC.
art. 1.029,
2. A controvérsia diz respeito à suficiência da documentação para aparelhar ação
monitória fundada em empréstimo bancário.
3. A sentença julgou extinto o processo sem resolução do mérito por inadequação da
via eleita, ante a ausência de prova escrita sem eficácia executiva, e fixou honorários
em 10% do valor da causa.
4. A Corte de origem reformou a sentença para reconhecer a suficiência dos
documentos, constituir título executivo judicial, rejeitar os embargos monitórios e
inverter a sucumbência, com honorários de 10% sobre o valor atualizado da
condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve violação ao
do CPC
art. 700
pela idoneidade dos demonstrativos, extratos e ficha-proposta como prova escrita
para a monitória; (ii) saber se houve violação ao
do CPC por contradição e
art. 1.022
omissão quanto à negativa de contratação e inadimplemento e à suficiência dos
Documento eletrônico VDA52498520 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/11/2025 18:41:16
Código de Controle do Documento: 55406298-8651-41fb-9d14-43c4bf0bb7c4

documentos; (iii) saber se o acórdão negou vigência ao
VI, do CPC ao
art. 485,
afastar a extinção sem julgamento do mérito por inadequação da via; e (iv) saber se
há divergência jurisprudencial apta ao conhecimento pela alínea c do
III, da
art. 105,
Constituição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A pretensão de revisar a conclusão da Corte de origem sobre a suficiência e
idoneidade da prova escrita para a ação monitória demanda reexame do acervo fático-
probatório, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
7. Não se verifica violação ao
do CPC, pois o Tribunal de origem
art. 1.022
enfrentou a matéria de forma expressa e coerente, afirmando a eficiência da
instrução e a ausência de negativa de contratação e inadimplemento.
8. O dissídio jurisprudencial não foi demonstrado, por ausência de cotejo analítico
nos termos do
§ 1o, do CPC e do
§ 1o, do RISTJ; ademais, a
art. 1.029,
art. 255,
incidência da Súmula n. 7 do STJ sobre a mesma questão impede o conhecimento do
especial pela alínea c.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso especial
e negar-lhe provimento.
: “1. A Súmula n. 7 do STJ obsta o reexame da suficiência da
Tese de julgamento
prova escrita e das circunstâncias fáticas da ação monitória. 2. Não há violação ao
do CPC quando o Tribunal de origem enfrenta de forma fundamentada as
art. 1.022
questões essenciais. 3. A ausência de cotejo analítico, nos termos do
§ 1o,
art. 1.029,
do CPC e do
§ 1o, do RISTJ, impede o conhecimento do dissídio pela alínea
art. 255,
c, agravado pela incidência da Súmula n. 7 do STJ.”
CPC, arts. 700, 1.022, 485, 1.029, § 1o, 85, § 11;
Dispositivos relevantes citados:
RISTJ,
§ 1o.
art. 255,
STJ, Súmula n. 7; STF, Súmula n. 284; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
Súmula n. 211; STJ,
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
REsp n. 2.190.623/PR,
Cueva, Terceira Turma, julgados em 24/2/2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por WELLINGTON
LUIZ SANTOS contra a decisão que inadmitiu o recurso especial, por não
demonstrada a vulneração ao
do Código de Processo Civil, por incidir o
art. 700
óbice da Súmula n. 7 do STJ e por ausência de cotejo analítico quanto à alínea c, nos
Documento eletrônico VDA52498520 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/11/2025 18:41:16
Código de Controle do Documento: 55406298-8651-41fb-9d14-43c4bf0bb7c4

termos do
§ 1o, do Código de Processo Civil (fls. 209-211). Alega a parte
art. 1.029,
agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso especial foram
atendidos.
Não foi apresentada contraminuta, conforme a certidão de fl. 232.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III, a e c, da
art. 105,
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
em apelação, nos autos de ação monitória.
O julgado foi assim ementado (fl. 151):
Apelação. Contrato bancário. Ação monitória. Petição inicial que foi instruída de
forma eficiente, o réu não negou ter contratado o empréstimo e que a dívida existe.
Sentença de extinção do processo sem resolução do mérito afastada. Possibilidade de
análise do mérito. Rejeição dos embargos monitórios. Inversão do ônus de
sucumbência. Recurso provido.
Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
171):
Embargos de declaração. Contrato bancário. Ação monitória. Apelação provida.
Inovação recursal sobre a ausência de contratação do empréstimo cobrado em ação
monitória. Inconformismo de caráter infringente. Embargos rejeitados.
No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 700, do Código de Processo Civil, porque o acórdão recorrido teria reconhecido
idoneidade de documentos que não seriam prova escrita sem eficácia executiva apta
à monitória, haja vista extrato “apócrifo” e demonstrativos sem assinatura nem
correlação com o suposto crédito;
b) 1.022, do Código de Processo Civil, já que os embargos de declaração foram
rejeitados apesar de contradição e omissão quanto à afirmação de que o réu não teria
negado a contratação e o inadimplemento, e de que os documentos bastariam à
monitória; e
Documento eletrônico VDA52498520 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/11/2025 18:41:16
Código de Controle do Documento: 55406298-8651-41fb-9d14-43c4bf0bb7c4

c) 485, VI, do Código de Processo Civil, porquanto a sentença teria corretamente
extinguido o processo sem julgamento do mérito pela inadequação da via eleita e o
acórdão recorrido teria negado vigência à regra sobre pressupostos da ação
monitória; e
Sustenta que o Tribunal de origem, ao decidir que os documentos que
instruíram a inicial eram suficientes e que o réu não negou a contratação e o
inadimplemento, divergiu do entendimento dos acórdãos paradigmas dos Tribunais
de Justiça de São Paulo, do Paraná e do Tocantins, que teriam exigido prova escrita e
literal do débito, como extratos e demonstrativos idôneos (fls. 192-194).
Requer o provimento do recurso para reconhecer a violação ao
do
art. 700
Código de Processo Civil e restabelecer a sentença de extinção sem julgamento do
mérito; requer, ainda, o reconhecimento da divergência jurisprudencial para cassar o
acórdão recorrido.
Nas contrarrazões, a parte recorrida aduz que a pretensão demanda
reexame de provas, incidindo a Súmula n. 7 do STJ, e que os documentos acostados
são suficientes para a ação monitória (fls. 200-208).
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito a ação monitória em que a parte autora pleiteou
a expedição de mandado de citação para pagamento do débito de empréstimo
bancário, com conversão do mandado em título executivo judicial em caso de
inadimplemento.
Documento eletrônico VDA52498520 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/11/2025 18:41:16
Código de Controle do Documento: 55406298-8651-41fb-9d14-43c4bf0bb7c4

Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou extinto o processo sem
resolução do mérito, por inadequação da via eleita ante a ausência de prova escrita
sem eficácia executiva, e fixou honorários advocatícios em 10% do valor da causa
(fls. 104-106).
A Corte de origem reformou a sentença para constituir o mandado inicial
em título executivo judicial, reconhecer a suficiência da documentação e inverter a
sucumbência, fixando honorários em 10% sobre o valor atualizado da condenação
(fls. 151-157).
I - Da alegada violação aos arts Arts. 485, VI, e 700, do Código de
Processo Civil
No recurso especial a parte recorrente alega que os documentos juntados
(demonstrativo de operação, extrato mensal e ficha-proposta de abertura de conta)
não constituem prova escrita sem eficácia executiva apta à monitória e que o acórdão
reconheceu idoneidade de extrato sem identificação e demonstrativos sem assinatura;
argumenta que a sentença corretamente apontou a inadequação da via.
O acórdão recorrido concluiu que a petição inicial foi instruída de forma
eficiente e que o réu não negou a contratação e o inadimplemento, desacolhendo os
embargos monitórios e constituindo título executivo judicial (fl. 151).
O Tribunal a quo, portanto, ao prover a apelação, lastreou sua decisão nos
documentos específicos do caso e nas circunstâncias fáticas delineadas, concluindo
pela suficiência da prova e pela inexistência de negativa de contratação e
inadimplemento.
Assim, a irresignação esbarra no óbice da
pois a
Súmula 7/STJ,
averiguação dos pressupostos e condições da demanda monitória, sob o prisma da
prova escrita e sua validade para o procedimento implicaria em revisitar o contexto
Documento eletrônico VDA52498520 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/11/2025 18:41:16
Código de Controle do Documento: 55406298-8651-41fb-9d14-43c4bf0bb7c4

fático-probatório dos autos, o que se mostra vedado, conforme entendimento
pacífico desta Corte Superior. A propósito:
RECURSO ESPECIAL. CONTRATO. COMPRA E VENDA. MOTORES
AERONÁUTICOS. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA. VALOR PAGO. MULTA
CONTRATUAL.
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NEGATIVA.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
FUNDAMENTAÇÃO
RECURSAL
AUSÊNCIA. LIQUIDEZ. DÍVIDA. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE.
1. A alegação de negativa de prestação jurisdicional formulada de forma
genérica, sem a especificação das supostas omissões ou teses que deveriam ter sido
examinadas pelo Tribunal de origem, configura deficiência da fundamentação.
Incidência da Súmula no 284/STF.
2. Não se conhece do recurso especial em relação a questão que, a despeito da
oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal de origem.
Incidência da Súmula no 211/STJ.
3. O reconhecimento da conexão entre as ações e da necessidade de os processos
serem reunidos para julgamento conjunto é uma faculdade do julgador, que deve
avaliar a conveniência da medida em cada caso concreto. Precedentes.
4. Na hipótese, de acordo com a moldura fática assentada pelo acórdão
recorrido, não se observa a existência de uma obrigação positiva, líquida, cujo
vencimento certo autorizaria o procedimento monitório documental adotado em
nosso ordenamento jurídico e acolhido pela jurisprudência deste STJ.
5. Rever a conclusão do tribunal local acerca da iliquidez da dívida
reclamada demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos,
procedimento inviável ante a natureza excepcional da via eleita, consoante
disposto na Súmula no 7/STJ.
6. É deficiente a fundamentação recursal que não aponta nenhum dispositivo
legal capaz de sustentar a tese defendida. Incidência da Súmula no 284/STF.
7. Recurso parcialmente conhecido e não provido.
(
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
REsp n. 2.190.623/PR,
Turma, julgado em
DJEN de
)
24/2/2025,
5/3/2025.
II -
do Código de Processo Civil
Art. 1.022,
Alega o recorrente que houve contradição e omissão quanto à afirmação de
que não houve negativa de contratação e inadimplemento, e sobre a suficiência dos
documentos para a monitória, apesar dos embargos de declaração terem sido opostos
e rejeitados.
Documento eletrônico VDA52498520 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/11/2025 18:41:16
Código de Controle do Documento: 55406298-8651-41fb-9d14-43c4bf0bb7c4

Não se verifica a alegada ofensa ao artigo, pois a questão referente à
contradição e omissão sobre a suficiência da instrução da ação monitória e a
inexistência de negativa de contratação foi devidamente analisada pela Corte
estadual, conforme trecho do acórdão recorrido (fl. 154):
Para demonstrar os fatos constitutivos, o autor/embargado trouxe um
demonstrativo de operação (fls. 05/10), um documento denominado extrato mensal em
que o valor do empréstimo foi disponibilizado (fls. 43) e um contrato de abertura de
conta de depósito de pessoa física (fls. 44/47). Assim, o pedido inicial foi instruído de
forma eficiente e o réu não negou a contratação e o inadimplemento do contrato,
devendo, por isso, serem desacolhidos os embargos monitórios.
Assim, não há falar, na hipótese, em violação ao
do
art. 1.022
CPC/2015,
porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, de vez
que os votos condutores do acórdão recorrido e do aresto proferido em sede de
Embargos de Declaração apreciaram fundamentadamente, de modo coerente e
completo, as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo,
solução jurídica diversa da pretendida pelo agravante.
III - Divergência jurisprudencial
Sustenta o recorrente dissídio quanto ao entendimento de que documentos
como demonstrativos e extratos seriam insuficientes à monitória, apontando ementas
de julgados do TJSP, TJPR e TJTO (fls. 192-194).
O acórdão recorrido, por sua vez, decidiu com base nos elementos fáticos
e probatórios do caso, reconhecendo a suficiência da instrução e a inexistência de
negativa de contratação.
Para a interposição de recurso especial fundado na alínea c do permissivo
constitucional, é necessário o atendimento dos requisitos essenciais para a
comprovação do dissídio jurisprudencial, conforme prescrições dos arts. 1.029, § 1o,
do Código de Processo Civil e 255, § 1o, do RISTJ. Isso porque não basta a simples
transcrição da ementa dos paradigmas, pois, além de juntar aos autos cópia do inteiro
Documento eletrônico VDA52498520 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/11/2025 18:41:16
Código de Controle do Documento: 55406298-8651-41fb-9d14-43c4bf0bb7c4

teor dos arestos tidos por divergentes ou de mencionar o repositório oficial de
jurisprudência em que foram publicados, deve a parte recorrente proceder ao devido
confronto analítico, demonstrando a similitude fática entre os julgados, o que não foi
atendido no caso. Portanto, está prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial
ante a não realização do devido cotejo analítico.
Ademais, a incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto à interposição pela
alínea
do permissivo constitucional impede o conhecimento do recurso especial
a
pela divergência jurisprudencial sobre a mesma questão.
Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro Ricardo
AREsp n. 1.898.375/RS,
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de
AgInt no
30/6/2022;
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de
AREsp n. 1.866.385/DF,
AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta
18/5/2022;
AREsp n. 1.611.756/GO,
Turma, DJe de
AgInt no
relator Ministro Marco
1/9/2022;
AREsp n. 1.724.656/DF,
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de
e AgInt no
24/8/2022;
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de
REsp n. 1.503.880/PE,
8/3/2018.
IV - Conclusão
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do recurso
especial para negar-lhe provimento.
Nos termos do § 11 do
do Código de Processo Civil, majoro, em
art. 85
2% sobre o valor já arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios
em desfavor da parte ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais
previstos no § 2o do referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de
justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52498520 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/11/2025 18:41:16
Código de Controle do Documento: 55406298-8651-41fb-9d14-43c4bf0bb7c4

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.682.836 / SP
Número Registro: 2024/0242530-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10107063220238260224
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : WELLINGTON LUIZ SANTOS
ADVOGADOS : FABRÍCIO AUGUSTO AGUIAR LEME - SP216534
PAULO ANTÔNIO FERRANTI DE SOUZA - SP211843
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS : RICARDO RIBEIRO DE LUCENA - SP047490
CLAYTON CAMACHO - SP076757
BRUNO LOBO VIANNA JOVINO - SP262341
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - CONTRATOS
BANCÁRIOS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou provimento, nos termos
09/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54010678 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:17:52
Código de Controle do Documento: 1ce990db-7be8-4868-8a11-e2f18b3c4e1e

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos Ferreira votaram
com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado
o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54010678 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:17:52
Código de Controle do Documento: 1ce990db-7be8-4868-8a11-e2f18b3c4e1e